Tribunal: TJSP
Processo: 1006141-11.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006141-11.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante CESAR AUGUSTO CARLOS, é embargado ESCOLA CASTELO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006141-11.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 2169
2
Embargos de Declaração no 1006141-11.2019.8.26.0565/50000
Embargante: César Augusto Carlos
Embargada: Escola Castelo de Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda EPP
Juiz: José Francisco Matos
Comarca: 4a Vara Cível de São Caetano do Sul
Voto no 2169
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por César
Augusto Carlos, em relação ao venerando acórdão de fls. 302/309, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
Aduz o embargante, em síntese, que, o acórdão padece de omissão, sob o
fundamento de que não houve pronunciamento acerca dos princípios dispositivo,
congruência e adstrição, inexistência de planilha de cálculo e da assinatura de duas
testemunhas nos contratos, bem como acerca do excesso de execução. Propugna pelo
provimento dos embargos, “saneando-se o v. acórdão, com a atribuição de efeitos
infringentes, para reformar a r. sentença”.
É o relatório.
Por proêmio, esclareço que o presente recurso será julgado em sessão
virtual, com o escopo de viabilizar a celeridade processual, tendo em vista o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, a despeito de o recurso
principal ter sido julgado na modalidade presencial.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006141-11.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 2169
3
Tecidas referidas considerações, no que concerne ao alegado vício de
omissão que comporta a oposição de embargos de declaração, cumpre obtemperar que
este caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão julgador,
ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal, bem como
seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao
Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual
de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
Com efeito, o v. acórdão foi expresso ao afirmar que “a execução não
está lastreada exclusivamente em termo de confissão de dívida sem força executiva.
Está embasada, em verdade, nos contratos de prestação de serviços educacionais e de
alimentação, contendo obrigações líquidas, certas e exigíveis, assinados por duas
testemunhas”. E prossegue: “o termo de confissão de dívida, por si só, não é título
executivo: não foi subscrito por duas testemunhas. O processo executivo, porém, não
está apenas nele ancorado. Como restou incontroverso nos autos, diante da
inadimplência do acordo firmado, o termo resolveu-se de pleno direito, e as dívidas
confessadas, objeto dos contratos, voltaram a ser exigíveis” (fl. 306).
Ademais, como bem salientado, não houve, no caso, qualquer
questionamento acerca da autenticidade dos instrumentos ou da ocorrência de vício de
vontade. Restaram, portanto, preenchidos os requisitos formais do título executivo no
caso concreto.
No que se refere ao excesso de execução, o v. acórdão embargado
também abordou o tema, expressa e detalhadamente. Senão, vejamos: “Por fim, não há
excesso de execução. Não há comprovação nos autos de que a instituição de ensino
tenha concedido desconto ao apelante em razão de suposto acidente ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006141-11.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 2169
4
dezembro de 2018. No termo de confissão de dívida, assinado em janeiro de 2019, não
há referência a qualquer acidente ou desconto dele decorrente. O ônus da prova, nesse
caso, caberia ao embargante. Outrossim, o recorrente não comprovou que a apelada
lhe tenha prometido desconto em razão da prestação de serviços de marketing digital.
A captura de tela de fls. 23 é insuficiente para comprovar a efetiva prestação desses
serviços ou o preço ajustado. Desse modo, caso o serviço tenha sido prestado, a
cobrança deve ser realizada nas vias próprias. Finalmente, ao contrário do afirmado, a
escola descontou do valor executado as parcelas quitadas pelo apelante” (fl. 308).
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Desse
modo, reputa-se despicienda a apreciação de todo e qualquer argumento do arrazoado,
sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão colegiado.
Além disso, afigura-se nítido o mero propósito infringente pretendido no
segundo pedido dos embargos de declaração opostos contra o acórdão, já que pretende
reanalisar o mérito do quanto decidido.
Cumpre obtemperar que o propalado recurso denota caráter de tamanha
insatisfação com o teor do decidido, que pretende a revisão do julgamento em comento,
o que manifestamente desborda do alcance da via integrativa, porquanto a matéria já
restou integralmente discutida no v. acórdão.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade do embargante,
cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente infringente, o que
se afigura, em regra, inadmissível nesta fase recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator